Tribunal: TJBA
Processo: 0015692-30.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015692-30.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

APELADO: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEIS Nº 12.844/2013, 13.340/2016 E 13.729/2018. SUSPENSÃO LEGAL DE EXECUÇÕES RURAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTOMATICIDADE DA SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, por unanimidade, não conheceu da apelação interposta pelo executado por deserção e negou provimento ao recurso do exequente, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota de crédito rural.

2.
No julgamento da apelação, o Colegiado concluiu que o exequente permaneceu inerte por lapso superior ao prazo prescricional aplicável, caracterizando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, destacando que a suspensão das execuções prevista nas Leis nº 12.844/2013, nº 13.340/2016 e diplomas subsequentes não se aplica automaticamente a todas as operações de crédito rural, incumbindo ao credor comprovar o enquadramento da operação nas hipóteses legais, o que não ocorreu.

3.
Nos presentes embargos declaratórios, o banco embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que o colegiado não teria enfrentado adequadamente a tese relativa à suspensão automática dos prazos prescricionais decorrente das leis de renegociação de dívidas rurais, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento da matéria.

4.
O embargado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

5.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicabilidade das Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016, que tratam da suspensão de execuções relacionadas a determinadas operações de crédito rural, de modo a justificar a integração do julgado pela via dos embargos de declaração.

6.
Subsidiariamente, discute-se se a oposição dos embargos declaratórios pode ser utilizada para rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador ou para provocar manifestação expressa acerca de dispositivos legais invocados apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

7.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo natureza eminentemente integrativa ou aclaratória.

8.
No caso concreto, verifica-se que a tese relativa à suspensão de execuções e prazos prescricionais prevista nas Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016 foi expressamente examinada no acórdão embargado, o qual consignou que tais diplomas normativos não estabelecem suspensão automática aplicável indistintamente a todas as operações de crédito rural, exigindo demonstração concreta de enquadramento da operação nas hipóteses legais.

9.
O acórdão embargado consignou, ainda, que não houve comprovação documental de que a operação objeto da execução estivesse abrangida pelas referidas normas, circunstância que impede o reconhecimento de causa suspensiva da prescrição.

10.

Ademais, o julgado apresentou fundamentação autônoma e suficiente, ao assentar que, mesmo se admitida a incidência das normas de suspensão, o prazo prescricional teria retomado sua fluência após o término da última suspensão legal, ocorrida em 31/12/2019, tendo transcorrido período superior a três anos até a primeira manifestação útil do exequente, ocorrida em 04/05/2023, circunstância que igualmente conduziria ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

11.

Evidencia-se, portanto, que não há omissão ou contradição no acórdão, mas apenas inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

12.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.

13.

No que se refere ao prequestionamento, a oposição de embargos declaratórios não impõe ao julgador o dever de examinar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido apreciada de forma clara e suficiente para a solução da controvérsia.

14.

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se justifica a integração do julgado pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.”

“2. A suspensão de execuções prevista nas Leis nº 12.844/2013 e nº 13.340/2016 não se aplica automaticamente a todas as operações de crédito rural, incumbindo ao exequente demonstrar o enquadramento da operação nas hipóteses legais.”

“3. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não obriga o tribunal a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria já foi suficientemente apreciada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0015692-30.2010.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figura como, Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA,
e, como Embargado,

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.